Tribunal: STF
Processo: Rcl 45339
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA. ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A questão acerca da competência para apreciar mandado de segurança em face de ato praticado por Vice-Presidente Administrativo de Tribunal, no exercício da Presidência, decidida à luz dos arts. 21, VI, da LOMAN, e 114, IV, da Constituição Federal, não guarda identidade material com o que apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.